Tribunal: TJSP
Processo: 1001950-23.2021.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
ção determinada. Juntada de um comprovante de pagamento desacompanhado da guia a que se refere. Intimação para a apresentação do documento, não atendida. Recolhimento não demonstrado, nos termos do art. 1.093, §4o, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. Deserção caracterizada. SUCUMBÊNCIA. Majoração dos honorários advocatícios, segundo as disposições do art. 85, §11, do CPC/2015. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1001950-23.2021.8.26.0606; Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Suzano - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/05/2022; Data de Registro: 11/05/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Alienação Fiduciária

Relator(a):

Rosangela Telles

Comarca:

Suzano

Órgão julgador:

31a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/05/2022

Data de publicação:

11/05/2022

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. Insuficiência do valor do preparo. Complementação determinada. Juntada de um comprovante de pagamento desacompanhado da guia a que se refere. Intimação para a apresentação do documento, não atendida. Recolhimento não demonstrado, nos termos do art. 1.093, §4o, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. Deserção

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. Insuficiência do valor do preparo. Complementação determinada. Juntada de um comprovante de pagamento desacompanhado da guia a que se refere. Intimação para a apresentação do documento, não atendida. Recolhimento não demonstrado, nos termos do art. 1.093, §4o, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. Deserção caracterizada. SUCUMBÊNCIA. Majoração dos honorários advocatícios, segundo as disposições do art. 85, §11, do CPC/2015. RECURSO NÃO CONHECIDO.